Tribunal: STF
Processo: HC 187383
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. É imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que a paciente integra elaborada associação criminosa destinada à prática de tráfico de droga na comarca de Campos Gerais, exercendo função, juntamente com seu esposo, consistente no fornecimento de drogas na cidade de Alfenas, chegando a comercializar mais de 100 kg de drogas toda semana. Menciona-se que o casal se valia de um lava-jato para dar aparência de legalidade ao dinheiro adquirido com a venda dos entorpecentes.



    2. Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.